Tribunal: TJDFT
Processo: 0709664-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA N. 59.888/96. VALORES EM ATRASO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA RECONHECIDA NO REsp n° 1301935/DF. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O crédito contra a Fazenda Pública sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32, que começa a ser contado a partir do trânsito em julgado do acórdão que reconheceu o direito em questão.

2. Por ter o cumprimento de sentença coletivo ajuizado pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal sido deflagrado apenas quando já prescrita a obrigação de pagar os valores atrasados relativos ao benefício alimentação, não produz qualquer efeito interruptivo em relação ao prazo prescricional para deflagração do cumprimento individual de sentença.

3. No julgamento do REsp n° 1301935/DF, o STJ afastou a aplicação da tese firmada no julgamento do REsp 1.336.026/PE (Tema 880/STJ), no qual houve modulação dos efeitos da tese relativa à prescrição da pretensão executória em razão da demora da entrega das fichas financeiras pelo executado.

4. Ao modular os efeitos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.336.026/PE (Tema 880/STJ), o STJ diferiu o início do prazo prescricional das decisões transitadas em julgado até 17.3.2016 para 30.6.2017 somente nos casos em que a deflagração do cumprimento de sentença dependia do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras, o que não se verifica na hipótese dos autos.

5. É plenamente possível o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão executória, pois a matéria resta submetida ao Tribunal, em face do efeito translativo da apelação, e houve prévia manifestação das partes acerca do tema (artigo 487, parágrafo único, do CPC).

6. Apelação conhecida. Prejudicial de mérito de prescrição suscitada de ofício. Agravo Interno prejudicado. Unânime.